Tribunal: TJMT
Processo: 1029705-69.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029705-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VERA LUCIA PEREIRA LOPES - CPF: 000.736.211-02 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO RECAÍDO EM BENEFÍCIO. DESCONTOS AUTORIZADOS. CONTRATO COM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A parte recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a contratação dos descontos.

Comprovada a contratação, não há que se falar em descontos indevidos.

A demora na entrega da segunda via de um contrato, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável. No presente caso não restou demonstrado prejuízos que ultrapassem o mero aborrecimento.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne na controvérsia reside em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente.

Em análise aos autos, verifica-se que a recorrida juntou na contestação contratos com expressa autorização do recorrente acerca dos respectivos descontos, conforme contrato mediante selfie e documentos pessoais da parte autora (id. 305820363).

Cabe trazer a baila o que dispõe
a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Assim, a parte recorrente seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos provas da contratação e autorização dos descontos impugnados.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DO RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1039248-04.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Verifico da Reclamação junto ao PROCON, que a segunda via do contrato não foi fornecida em razão de ausência de confirmação de dados (id. 305819897, pág. 05), não tendo a parte autora demonstrado ter confirmado seus dados para que fosse possível o envio dos documentos solicitados.

Ademais, a demora na entrega da segunda via de um contrato, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável. No presente caso não restou demonstrado prejuízos que ultrapassem o mero aborrecimento.

Desse modo, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, bem como condenou a parte autora por litigância de má-fé.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025